Tribunal: STJ
Processo: 0001112-28.2009.4.03.6124
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2478072 - SP(2023/0340346-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: CESP COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO
ADVOGADOS
: PEDRO ACIOLI WERNER - RJ166030
LARA PORTUGAL DA ROCHA - SP296822
LUCIANA MARIA GIL FERREIRA - SP268496
ADRIANA ASTUTO PEREIRA - SP389401
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: RIO PARANÁ ENERGIA S/A
ADVOGADOS
: MARCELO DURÃES TUDE - RJ213141
ALEXANDRE ABBY - SP303656S
INTERES.
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
INTERES.
: LUCIMARA DAL SANTOS DA SILVA
INTERES.
: MUNICIPIO DE SANTA FE DO SUL
INTERES.
: UNIÃO
EMENTA

DIREITO AMBIENTAL. DANO AMBIENTAL EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO
PERMANENTE.
ENTORNO
DO
RESERVATÓRIO
DA
USINA
HIDROELÉTRICA DE ILHA SOLTEIRA. OFENSA AOS ARTS. 489, § 1o, IV, V
E VI, E 1.022, I E II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. MALFERIMENTO DOS
ARTS. 7o, 369, 370, 1.009, § 1o, E 1.015 DO CPC. NECESSIDADE DE PROVA
PERICIAL. EXISTÊNCIA CONSTRUÇÃO NA APP. EXTENSÃO DA
INTERVENÇÃO REMETIDA À FASE DE LIQUIDAÇÃO. FUNDAMENTOS
AUTÔNOMOS NÃO IMPUGNADOS.
. OFENSA AOS ARTS.
SÚMULA 283/STF
2o, II, 35, I, § 1o, DA
; 2o, § 2o, 7o, §§1o E 2o, DA
LEI No 8.987/1995
; 3o, IV, E 14, § 1o, DA LEI N°
ILEGITIMIDADE
LEI No 12.651/2012
6.938/1981.
PASSIVA. RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL DISSOCIADAS DOS
FUNDAMENTOS
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
INCIDÊNCIA
DA
. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 186 E 927 DO CC E DO 373, I,
SÚMULA 284/STF
DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEXO CAUSAL E EXISTÊNCIA DE
DANO.
REEXAME
FÁTICO
E
PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 7/STJ
1. O Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em
conformidade com o que lhe foi apresentado. A mera insatisfação com o conteúdo
da decisão proferida não enseja o cabimento dos embargos de declaração. Com
efeito, o fato de o Tribunal haver decidido o recurso de forma diversa da defendida
pelo recorrente, elegendo fundamentos distintos daqueles por ele propostos, não
configura omissão ou ausência de fundamentação.
Documento eletrônico VDA56523791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 07/05/2026 11:50:13
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: caeebf2c-1a8c-499f-9276-e131fad347b3

2. Reconhecida na origem a existência de construções irregulares (casas, piscina e
campo de futebol) em área de preservação permanente, elementos suficientes,
segundo o r. acórdão, para caracterizar intervenção antrópica ilícita, ainda que
ausente perícia específica. Extensão da intervenção ambiental remetida à fase de
liquidação, com determinação de remoção integral das edificações caso confirmada
a ocupação irregular. Fundamento autônomo e suficiente não impugnado
especificamente, atraindo a incidência, por analogia, da
.
Súmula 283/STF
3. A Corte de origem foi clara ao afirmar que o dano ambiental teve início e se
desenvolveu no período em que a CESP era titular da concessão, razão pela qual
permanece responsável pela reparação do passivo ambiental decorrente das
intervenções na APP. Destacou, ainda, que os deveres ambientais possuem natureza
aderindo ao título ou à posse, conforme entendimento consolidado na
propter rem,
. Diante da desconexão entre esses fundamentos e as razões
Súmula 623/STJ
recursais apresentadas, em relação à alegada ilegitimidade passiva, incide o óbice da
, que impede o conhecimento do recurso em razão da deficiência
Súmula 284/STF
de fundamentação.
4. A Corte de origem, soberana na análise das circunstâncias fáticas da causa,
concluiu pela responsabilidade civil da recorrente porque o dano ambiental,
consistente na construção de duas casas, piscina e campo de futebol na APP, teve
início quando ela detinha a concessão da Usina Hidrelétrica de Ilha Solteira, e para
se rever tal entendimento seria necessário o reexame de matéria fático-probatória, o
que atrai o óbice da
.
Súmula 7/STJ
5. Agravo interno a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
30/04/2026
06/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e Francisco Falcão votaram
com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Impedido o Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56523791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 07/05/2026 11:50:13
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: caeebf2c-1a8c-499f-9276-e131fad347b3

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2478072 - SP(2023/0340346-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: CESP COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO
ADVOGADOS
: PEDRO ACIOLI WERNER - RJ166030
LARA PORTUGAL DA ROCHA - SP296822
LUCIANA MARIA GIL FERREIRA - SP268496
ADRIANA ASTUTO PEREIRA - SP389401
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: RIO PARANÁ ENERGIA S/A
ADVOGADOS
: MARCELO DURÃES TUDE - RJ213141
ALEXANDRE ABBY - SP303656S
INTERES.
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
INTERES.
: LUCIMARA DAL SANTOS DA SILVA
INTERES.
: MUNICIPIO DE SANTA FE DO SUL
INTERES.
: UNIÃO
EMENTA

DIREITO AMBIENTAL. DANO AMBIENTAL EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO
PERMANENTE.
ENTORNO
DO
RESERVATÓRIO
DA
USINA
HIDROELÉTRICA DE ILHA SOLTEIRA. OFENSA AOS ARTS. 489, § 1o, IV, V
E VI, E 1.022, I E II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. MALFERIMENTO DOS
ARTS. 7o, 369, 370, 1.009, § 1o, E 1.015 DO CPC. NECESSIDADE DE PROVA
PERICIAL. EXISTÊNCIA CONSTRUÇÃO NA APP. EXTENSÃO DA
INTERVENÇÃO REMETIDA À FASE DE LIQUIDAÇÃO. FUNDAMENTOS
AUTÔNOMOS NÃO IMPUGNADOS.
OFENSA AOS ARTS.
SÚMULA 283/STF.
2o, II, 35, I, § 1o, DA
2o, § 2o, 7o, §§1o E 2o, DA
LEI No 8.987/1995;
3o, IV, E 14, § 1o, DA LEI N°
ILEGITIMIDADE
LEI No 12.651/2012;
6.938/1981.
PASSIVA. RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL DISSOCIADAS DOS
FUNDAMENTOS
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
INCIDÊNCIA
DA
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 186 E 927 DO CC E DO 373, I,
SÚMULA 284/STF.
DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEXO CAUSAL E EXISTÊNCIA DE
DANO.
REEXAME
FÁTICO
E
PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. O Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em
conformidade com o que lhe foi apresentado. A mera insatisfação com o conteúdo
da decisão proferida não enseja o cabimento dos embargos de declaração. Com
efeito, o fato de o Tribunal haver decidido o recurso de forma diversa da defendida
pelo recorrente, elegendo fundamentos distintos daqueles por ele propostos, não
configura omissão ou ausência de fundamentação.
Documento eletrônico VDA55949922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:41
Código de Controle do Documento: d3d80092-1b5d-44a7-8323-bdfe45ce4f04

2. Reconhecida na origem a existência de construções irregulares (casas, piscina e
campo de futebol) em área de preservação permanente, elementos suficientes,
segundo o r. acórdão, para caracterizar intervenção antrópica ilícita, ainda que
ausente perícia específica. Extensão da intervenção ambiental remetida à fase de
liquidação, com determinação de remoção integral das edificações caso confirmada
a ocupação irregular. Fundamento autônomo e suficiente não impugnado
especificamente, atraindo a incidência, por analogia, da Súmula 283/STF.
3. A Corte de origem foi clara ao afirmar que o dano ambiental teve início e se
desenvolveu no período em que a CESP era titular da concessão, razão pela qual
permanece responsável pela reparação do passivo ambiental decorrente das
intervenções na APP. Destacou, ainda, que os deveres ambientais possuem natureza
aderindo ao título ou à posse, conforme entendimento consolidado na
propter rem,
Diante da desconexão entre esses fundamentos e as razões
Súmula 623/STJ.
recursais apresentadas, em relação à alegada ilegitimidade passiva, incide o óbice da
que impede o conhecimento do recurso em razão da deficiência
Súmula 284/STF,
de fundamentação.
4. A Corte de origem, soberana na análise das circunstâncias fáticas da causa,
concluiu pela responsabilidade civil da recorrente porque o dano ambiental,
consistente na construção de duas casas, piscina e campo de futebol na APP, teve
início quando ela detinha a concessão da Usina Hidrelétrica de Ilha Solteira, e para
se rever tal entendimento seria necessário o reexame de matéria fático-probatória, o
que atrai o óbice da Súmula 7/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pela CESP – COMPANHIA ENERGÉTICA
DE SÃO PAULO contra decisão monocrática de fls. 3.089-3.102, de minha lavra, que conheceu
do agravo para conhecer de parte do recurso especial para, nesta extensão, negar-lhe provimento.
Eis a ementa do julgado (fls. 3.089-3.090):

DIREITO AMBIENTAL. DANO AMBIENTAL EM ÁREA DE
PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ENTORNO DO RESERVATÓRIO DA
USINA HIDROELÉTRICA DE ILHA SOLTEIRA. OFENSA AOS ARTS.
489, § 1o, INCS. IV, V E VI, E 1.022, INCS. I E II, DO CPC.
INOCORRÊNCIA. TRIBUNAL QUE JULGOU INTEGRALMENTE A
LIDE. INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO
CONTRÁRIO AOS SEUS INTERESSES. MALFERIMENTO AOS ARTS.
7o, 369, 370, 1.009, § 1o, E 1.015 DO CPC. NECESSIDADE DE PROVA
PERICIAL. RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL DISSOCIADAS DOS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA
OFENSA AOS ARTS. 2o, INC. II, 35, INC. I, § 1o, DA
SÚMULA 284/STF.
o, § 2o, 7o, §§1o E 2o, DA
LEI No 8.987/1995; ART. 2
LEI No 12.651/2012;
ARTS. 3o, INC. IV, E 14, § 1o, DA LEI N°
ILEGITIMIDADE
6.938/1981.
PASSIVA. RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL DISSOCIADAS DOS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 186 E 927 DO CC E
SÚMULA 284/STF.
I, DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEXO CAUSAL E
ART. 373,
EXISTÊNCIA DE DANO. REEXAME FÁTICO E PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO CONHECIDO PARA
SÚMULA 7/STJ.
Documento eletrônico VDA55949922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:41
Código de Controle do Documento: d3d80092-1b5d-44a7-8323-bdfe45ce4f04

CONHECER DE PARTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESTA
EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

A recorrente, em seu agravo interno de fls. 3.187-3.199, sustenta que "já há
precedentes desta e. Corte em casos análogos, reconhecendo a violação aos arts. 489, § 1o, IV, V
e VI, e 1.022, I e II, do CPC e determinando a anulação dos v. acórdãos recorridos e a remessa
ao TRF3 para novo julgamento dos embargos de declaração opostos pela CESP, razão pela qual,
a decisão agravada, merece reforma, conforme a seguir demonstrado" (fl. 3.189). Acrescenta
que, "quando da interposição do seu recurso especial, demonstrou a negativa de vigência aos
arts. 489, §1o, IV, V, VI e 1.022, I e II do CPC, especialmente, considerando três pontos cruciais
que que não foram analisados pelas instâncias originárias: (a) Contradição e omissão quanto à
legitimidade passiva da CESP; (b) Omissão no que se refere a nulidade da sentença por ofensa
ao contraditório e cerceamento de defesa; e (c) Contradição e omissão quanto à inocorrência de
comprovação do dano (vez que a ação foi ajuizada com base em dano presumido e auto de
infração lavrado em 2004)" (fl. 3.190).
Alega que o recurso especial atacou especificamente todos os artigos tidos por
violados, de modo que deve ser afastado o óbice da Súmula 284 do STF. Em relação à
impugnação específica sobre a necessidade de prova técnica, afirma que "defendeu em seu
recurso especial que a não realização de perícia, sob o fundamento de preclusão (violação aos
arts. 1.009, §1o e 1.015 do CPC), implicava em claro cerceamento de defesa (violação aos arts.
7o, 369, 370 do CPC), uma vez que a perícia certamente constataria situação completamente
diversa daquela constatada em 2005" (fl. 3.192). Sustenta que "a ilegitimidade passiva da
Agravante restou devidamente impugnada no recurso especial, com o apontamento da violação
aos arts. 2o, inc. II, 35, inc. I, § 1o, da
o, § 2o, 7o, §§ 1o e 2o, da
Lei no 8.987/1995; art. 2
arts. 3o, inc. IV, e 14, § 1o, da Lei n°
de forma fundamentada"
Lei no 12.651/2012;
6.938/1981
(fl. 3.193).
Outrossim, afirma que "não há que se falar na aplicação da Súmula 7 do STJ, uma
vez que a discussão do recurso especial se trata de matéria exclusivamente de direito e auferível
através de fatos incontroversos, visto que o v. acórdão recorrido reconheceu que não houve a
perícia técnica, tampouco, a confirmação de dano, tendo a condenação se baseado em dano
presumido" (fl. 3.197).
Requer o provimento do recurso.
Foram apresentadas contrarrazões pela Rio Paraná Energia
(fls. 3.294-3.311)
S/A
e pelo Ministério Público Federal (fls. 3.280-3.293).
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA55949922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:41
Código de Controle do Documento: d3d80092-1b5d-44a7-8323-bdfe45ce4f04

A decisão agravada conheceu do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial e, na extensão, negou provimento ao Recurso Especial por entender não estar
configurada a violação aos arts. 489, § 1o, IV, V e VI, e 1.022, I e II, do CPC.
A agravante, em suas razões, insiste na contrariedade aos arts. 489, § 1o, IV, V e
VI, e 1.022, I e II, do CPC. Para tanto, alega que, embora tenham sido opostos embargos de
declaração, o r. acórdão foi omisso ou contraditório quanto aos seguintes pontos: ( ) a análise da
i
legitimidade passiva da CESP, ( ) a nulidade da sentença por ofensa ao contraditório; e (
ii
iii
) análise quanto à inocorrência de dano.
Contudo, verifica-se que não há falar em afronta aos referidos dispositivos, na
medida em que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em
conformidade com o que lhe foi apresentado. Vejamos.
As instâncias de origem fundamentaram a legitimidade passiva da CESP no fato
de que o dano ambiental teve início quando a concessão da UHE de Ilha Solteira era da
CESP (fls. 2.150-2.156):

Da ilegitimidade passiva
A UHE de Ilha Solteira, localizada no Rio Paraná, entre os municípios de Ilha
e
é a terceira maior usina de energia elétrica no Brasil
Solteira/SP
Selvíria/MS
e a maior no Estado de São Paulo (www. aneel. gov. br).
No ano de 1970, a concessão para exploração da UHE de Ilha Solteira foi
outorgada à CESP pela UNIÃO FEDERAL, por meio do Decreto no 67.066, de
, sendo prorrogada por mais 20 anos,
, pela
17/8/1970
de
a
8/7/1995
7/7/2015
Portaria no
do Ministério das Minas e Energia, que antecedeu o
289/2004
Contrato de Concessão no
(processo no
003/2004/ANEEL/CESP
) (www.aneel.gov.br).
48500.005033/00-41
Em 2105, a empresa CHINA THREE GORGES BRASIL ENERGIA LTDA
(CTG BRASIL) /RIO PARANÁ ENERGIA
venceu o processo licitatório
S/A
aberto pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), obtendo a
concessão da UHE de Ilha Solteira por 30 anos, formalizada por meio do
Contrato de Concessão no
(processo
),
01/2016/MME
48500.002243/2015-62
firmado em
(www.aneel.gov.br).
5/1/2016
Ou seja, em
, quando essa ação civil pública foi ajuizada, a concessão
8/6/2009
da UHE de Ilha Solteira era da CESP e no decorrer da instrução, em
,
5/1/2016
passou à RIO PARANÁ ENERGIA S/A.
Não obstante a vasta argumentação dessas corrés, cada qual defendendo a sua
ilegitimidade passiva, ambas devem responder a ação.
O dano ambiental em questão iniciou-se e tomou corpo ao tempo da CESP. E
a RIO PARANÁ ENERGIA
contratualmente, tornou-se responsável pela
S/A,
APP do entorno da UHE de Ilha Solteira e, nessa esteira, por eventual passivo
. Confira-se:
ambiental

CLÁUSULA TERCEIRA - BENS DA(S) CONCESSÃO(ÕES)
Os Bens da(s) Concessão(ães) ora outorgada(s) são todos aqueles
utilizados na atividade de Geração de Energia Elétrica, devendo ser
registrados contabilmente e controlados conforme disponham os
Manuais de Contabilidade e de Controle Patrimonial, e as demais
Documento eletrônico VDA55949922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:41
Código de Controle do Documento: d3d80092-1b5d-44a7-8323-bdfe45ce4f04

Instruções e Orientações Contábeis e de Controle Patrimonial editados
pela ANEEL.
...
CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA E
CONDIÇÕES
DE
EXPLORAÇÃO
DA(S)
USINA(S)
HIDRELÉTRICA(S) Além de outras obrigações decorrentes de leis e
de normas regulamentares específicas, constituem obrigações da
Concessionária, inerentes à(s) concessão(ões) regulada(s) por este
Contrato:
...
III. Realizar a gestão dos reservatórios da(s) Usina(s) Hidrelétrica(s) e
respectivas áreas de proteção, nos termos da legislação e
regulamentação pertinentes, bem como de eventuais condições a serem
estabelecidas na(s) outorga(s) de direito de uso de recursos hídricos; .
.. VII. Cumprir a legislação ambiental e de recursos hídricos,
atendendo às exigências contidas nas licenças já obtidas e
providenciando os licenciamentos complementares necessários,
respondendo pelas eventuais consequências do descumprimento da
legislação pertinente;
... Subcláusula Primeira - A Concessionária deverá adotar o que
estabelece a Portaria MME no 170, de 4 de fevereiro de 1987, no que
diz respeito à Cessão de Direito de Uso de Áreas Marginais ao
Reservatório, Glebas Remanescentes e Ilhas, bem como deverá obter a
Outorga de Uso de Recursos Hídricos junto à ANA ou à Unidade
Estadual Gestora de Recursos Hídricos, e cumprir eventuais
condicionantes que vierem a ser estabelecidas na(s)referida(s) Outorga
(s). (ID 211705755 – fls.
).
101/117

Acrescente-se que os deveres associados à APP, além de solidários, têm
natureza
, aderindo ao título de domínio ou posse, conforme
propter rem
entendimento sumulado pelo STJ:

As obrigações ambientais possuem natureza
, sendo
propter rem
admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual
dos
e/ou
anteriores, à escolha do credor. (Súmula 623, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em
DJe
12/12/2018,
17/12/2018)

Cuida-se, portanto, de hipóteses de ,litisconsórcio passivo facultativo
competindo ao autor, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, a opção de
litigar em desfavor da CESP ou da RIO PARANÁ ENERGIA
ou de
S/A
ambas, como ocorreu no caso dos autos.
Em outras palavras, não é caso de sucessão processual, e sim de integração à
lide.
[...]
E como bem ressaltado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, ainda que
sobre a RIO PARANÁ ENERGIA
na qualidade de nova concessionária
S/A,
da UHE de Ilha Solteira, recaiam as obrigações de fazer atuais e prospectivas,
como a efetiva reparação do dano e a fiscalização da APP, sobre a CESP
permanece a responsabilidade pela degradação ambiental havida na sua gestão.
[...]
Documento eletrônico VDA55949922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:41
Código de Controle do Documento: d3d80092-1b5d-44a7-8323-bdfe45ce4f04

Preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela CESP e pela RIO PARANÁ
ENERGIA
afastada. (Destaquei).
S/A

Da mesma forma, não se verifica omissão ou contrariedade no exame da suscitada
nulidade da sentença por ofensa ao contraditório. O Tribunal de origem enfrentou expressamente
a matéria, esclarecendo o contexto em que foi deferida a prova pericial, invertido o ônus da
prova e advertidas as partes sobre a necessidade de adiantamento dos honorários periciais, bem
como reconhecendo a ocorrência de preclusão consumativa em relação à produção dessa prova.
Destacou-se que o juízo de primeiro grau, ao sanear o processo, fundamentou a inversão do ônus
probatório em razão do elevado número de ações semelhantes e do custo desproporcional da
perícia para as concessionárias, atribuindo aos proprietários dos imóveis — maiores interessados
— o dever de adiantá-la, sob pena de preclusão. Ressaltou-se ainda que a CESP não impugnou
tal decisão, tendo, ao contrário, apresentado quesitos e indicado assistente técnico, assim como
os demais réus, configurando inequívoca aceitação do regime processual estabelecido. As
preliminares de cerceamento de defesa e violação ao contraditório foram, portanto,
explicitamente afastadas. Transcrevo trecho do r. acórdão a respeito do tema (fls. 2.157-2.158):

Da ofensa ao contraditório e cerceamento de defesa
O Juízo
, ao sanear do feito, determinou a inversão do ônus probatório
a quo
em desfavor da proprietária do imóvel, no caso LUCIMARA DAL SANTOS
DA SILVA, nomeou perito judicial e fixou seus honorários, com a advertência
de que na inércia dessa corré os autos iriam à conclusão para sentença (ID
211706244).
Tal decisão, devidamente fundamentada, decorreu do elevado número de
ações civis públicas ajuizadas e dos custos inerentes à realização de tantas
provas técnicas, em especial paras as corrés CESP e RIO PARANÁ
ENERGIA S/A.
Confira-se:

... Há de se ter presente, ainda, que figuram no polo passivo a CESP, a
RIO PARANÁ
e os proprietários do imóvel objeto da lide,
S/A
maiores interessados em ver solucionada a questão e esclarecido que as
edificações não estão em APP. A esses requeridos, portanto, deve
incumbir o dever de adiantar a integralidade dos honorários, mesmo
porque é firme a jurisprudência do STJ no sentido de que, em matéria
ambiental, a inversão do ônus probatório é regra.
... Entendo que, no presente caso, sobre as concessionárias haveria uma
multiplicação de 501 casos em que lhes competiria arcarem com o
adiantamento de honorários periciais, em custo sobremaneira elevado.
Quanto ao proprietário, por sua vez, lhe caberia adiantar os honorários
periciais de um único caso – o relativo ao seu próprio imóvel.
Nesse diapasão, entendo que o maior interessado em realizar o exame
pericial sobre o imóvel é o próprio proprietário do imóvel, de forma a
certificar que nesse imóvel a APP esteja respeitada e inexista qualquer
sucumbência de sua parte na presente ação.
Inversamente, caso o proprietário prefira se omitir e deixar de adiantar
os honorários periciais, entendo que estará tacitamente declarando não
Documento eletrônico VDA55949922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:41
Código de Controle do Documento: d3d80092-1b5d-44a7-8323-bdfe45ce4f04

ter interesse em que as edificações eventualmente existentes em seu
imóvel sejam certificadas – e se sujeitando à eventual sucumbência que
esse entendimento lhe traga no presente feito.
...
Por todas essas razões, INVERTO O ÔNUS DA PROVA E
DETERMINO que o adiantamento de honorários periciais se dê
estritamente pelos proprietários dos imóveis, sob pena de preclusão da
prova pericial e sujeição ao julgamento do processo no estado em que
se encontra.
... Com a apresentação final de esclarecimentos pelo perito; ou não os
tendo sido requeridos; ou não tendo havido o adiantamento dos
honorários periciais; venham os autos conclusos para sentença... (ID
211706244)

A CESP, além de não impugnar essa decisão, nomeou assistente técnico e
apresentou quesitos, assim como a UNIÃO FEDERAL, o MINISTÉRIO
PÚBLICO FEDERAL, o IBAMA e a RIO PARANÁ ENERGIA
(ID
S/A
211706246; ID 211706247; ID 211706248; ID 211706250; ID 211706253).
Trata-se, bem assim, de questão acobertada pela preclusão.
Preliminares de ofensa ao contraditório e de cerceamento de defesa arguida
pela CESP afastada.

Quanto à comprovação do dano ambiental, o acórdão registrou que, embora a
ausência de adiantamento dos honorários tenha impedido a realização da perícia, constatou-se a
existência de edificações na APP (duas casas, piscina e campo de futebol), devendo a extensão
do dano ser apurada em liquidação de sentença (fls. 2.174-2.175):

Do dano ambiental
Essa ação civil pública foi ajuizada com supedâneo no procedimento
administrativo
no

instaurado
pela
1.34.030.000193/2007-92,
PROCURADORIA DA REPÚBLICA em São José do Rio
que
Preto/SP,
informa – dentre outros fatos – que o imóvel de LUCIMARA DAL SANTOS
DA SILVA, encravado no entorno do reservatório da UHE de Ilha Solteira,
em Santa Fé do
comporta 817,91 metros quadrados (ID 211705750 –
Sul/SP,
fls.
). de área edificada.
53/73
No curso do processo, as substanciosas modificações na legislação ambiental
levaram o Juízo
a estabelecer que a extensão da APP a ser considerada
a quo
no imóvel de LUCIMARA DAL SANTOS DA SILVA era a prevista no artigo
62 da
como acima aduzido.
Lei no 12.651/2012,
A corré LUCIMARA DAL SANTOS DA SILVA, devidamente intimada, não
depositou o valor dos honorários periciais, motivo pelo qual a prova técnica
não foi realizada (ID 211706244, ID 211706256).
Logo, a intervenção antrópica sobre a APP não foi confirmada.
Mas isso não significa que a mesma inexista, ainda mais quando se tem notícia
de que no local há duas casas em alvenaria, piscina e campo de futebol. E,
existindo, deve ser removida e o dano ambiental reparado.
Documento eletrônico VDA55949922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:41
Código de Controle do Documento: d3d80092-1b5d-44a7-8323-bdfe45ce4f04

Correta, por conseguinte, a sentença quando determina que a intervenção ou
não em APP, até então presumida, deve ser apurada em liquidação de sentença
e, caso configurada, seja integralmente retirada para promoção da recuperação
ambiental.

Registre-se que a mera insatisfação com o conteúdo da decisão proferida não
enseja o cabimento dos embargos de declaração. Com efeito, o fato de o Tribunal haver decidido
o recurso de forma diversa da defendida pelo recorrente, elegendo fundamentos distintos
daqueles por ele propostos, não configura omissão ou ausência de fundamentação. Nesse
sentido: AgInt no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma,
AREsp n. 2.347.060/SP,
julgado em
DJe de
e AgInt no
relator Ministro
12/8/2024,
15/8/2024;
REsp n. 2.130.408/CE,
Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
12/8/2024,
15/8/2024.
Ademais, "não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os
argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentam. Deve apenas enfrentar a
demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução" (AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
AREsp n. 1.570.205/SP,
DJe de
.
5/12/2023,
19/4/2024)
No que concerne à alegação de contrariedade aos arts. 7o, 369, 370, 1.009, § 1o, e
1.015 do CPC, referente à aventada necessidade de prova pericial para a comprovação do dano,
o Tribunal de origem foi claro ao consignar que, embora não tenha sido realizada perícia
específica sobre a intervenção antrópica na APP, foram identificadas construções irregulares
(duas casas de alvenaria, uma piscina e um campo de futebol), elementos suficientes para
configurar violação ao regime jurídico da área protegida. Ademais, registrou que a sentença
determinou que a exata extensão da intervenção fosse fosse apurada em sede de liquidação, caso
nela se confirmasse a ocupação irregular, com consequente retirada integral das edificações para
possibilitar a recuperação ambiental (fl. 2.175). Esse fundamento, autônomo e suficiente, não foi
especificamente impugnado pela agravante, razão pela qual incide, por analogia, o óbice da
segundo a qual é inadmissível o recurso quando deixa de atacar fundamento
Súmula 283/STF,
bastante para manutenção do julgado. A jurisprudência deste Tribunal é firme nesse sentido,
reconhecendo que a falta de impugnação de fundamento determinante impede o conhecimento
do recurso (v.g., AgInt nos EDcl no
relator Ministro Sérgio Kukina,
REsp n. 2.081.696/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
21/10/2024,
25/10/2024;
AREsp n. 2.583.922/MA,
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
14/10/2024,
.
21/10/2024)
Quanto à alegação de ilegitimidade passiva da recorrente, por contrariedade aos
arts. 2o, inc. II, 35, inc. I, § 1o, da
o, § 2o, 7o, §§ 1o e 2o, da
Lei no 8.987/1995; art. 2
arts. 3o, inc. IV, e 14, § 1o, da Lei n°
incide o óbice da Súmula
Lei no 12.651/2012;
6.938/1981,
284 do STF. Isso porque, as razões do recurso especial estão totalmente dissociadas dos
fundamentos do acórdão recorrido, o qual assentou que: (i) "o dano ambiental se iniciou e tomou
corpo ao tempo da CESP e que a RIO PARANÁ ENERGIA
em
contratualmente
S/A,
5/1/2016,
se tornou responsável pela APP do entorno da UHE de Ilha Solteira e, nessa esteira, por eventual
Documento eletrônico VDA55949922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:41
Código de Controle do Documento: d3d80092-1b5d-44a7-8323-bdfe45ce4f04

passivo ambiental, ambas as empresas têm o dever de repará-lo"; (ii) "a responsabilidade pela
reparação do dano é objetiva, independendo de culpa, e solidária, conforme disposições contidas
na
que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, e na
Lei no 6.938/81,
" e; (iii) "os deveres associados à APP têm natureza '
', aderindo
Lei no 12.651/2012
propter rem
ao título ou posse (STJ, Súmula 623, Primeira Seção, julgado em
DJe
"
12/12/2018,
17/12/2018)
(fl. 2.175).
A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. VIOLAÇÃO A NORMA LOCAL. NÃO
CABIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR OFENSA A LEI

INCIDÊNCIA
DA
LOCAL/ESTADUAL.

SÚMULA
280/STF.
DEFICIÊNCIA NA ARGUMENTAÇÃO.
DISSÍDIO
SÚMULA 284/STF.
ENTRE JULGADOS DO MESMO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE.
DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE
SÚMULA 13/STJ.
DE EXAME PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que é inviável a
apreciação, em julgamento de recurso especial, de tese debatida na instância
originária com base na interpretação de normas locais, sob pena de ofensa à
Súmula 280/STF.
2. Quando o recurso apresenta razões dissociadas do que foi decidido pelo
acórdão recorrido, há deficiência na fundamentação recursal, circunstância
atrativa do óbice contido na Súmula 284/STF.
3. Nos termos da
"a divergência entre julgados do mesmo
Súmula n. 13/STJ,
Tribunal não enseja recurso especial".
4. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do recurso especial,
analisar suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de
usurpação de competência constitucionalmente atribuída ao Supremo Tribunal
Federal.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 2.824.801/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
20/8/2025,
25/8/2025.

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. FÉRIAS NÃO GOZADAS POR NECESSIDADE
DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N.
211 DO STJ. RAZÕES DISSOCIADAS DA FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF. ILEGALIDADE DO ATO DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NÃO CARACTERIZADA A UTILIZAÇÃO
DO MANDAMUS COMO SUBSTITUTO DE AÇÃO DE COBRANÇA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. No que tange à alegada ofensa ao
da Lei Complementar n.
art. 65
35/1979,
observa-se que o Tribunal de origem, apesar da oposição de embargos de
declaração, não apreciou a tese de que não é possível receber férias em
Documento eletrônico VDA55949922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:41
Código de Controle do Documento: d3d80092-1b5d-44a7-8323-bdfe45ce4f04

pecúnia por ausência de previsão na lei que regulamenta a carreira da
magistratura, motivo pelo qual está ausente o necessário prequestionamento,
nos termos da Súmula n. 211 do STJ.
2. As razões do recurso especial estão dissociadas do acórdão recorrido e não
impugnam os seus fundamentos, o que caracteriza a falta de delimitação da
controvérsia, atraindo a incidência das Súmula n. 283 e 284 do STF.
3. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de não se caracterizar a
utilização do mandamus como substituto de ação de cobrança, uma vez
manejado com vistas à garantia do direito dos impetrantes, os quais
preencheram os requisitos legais à conversão de férias em pecúnia. Com
efeito, o pagamento do benefício será mera consequência do reconhecimento
da ilegalidade do ato praticado pela Administração.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
REsp n. 1.827.364/MA,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
18/6/2025,
25/6/2025.

Por fim, em relação à contrariedade aos arts. 186 e 927 do CC e
I, do
art. 373,
CPC, relacionados à tese de ausência de comprovação de ilícito ambiental, do dever de indenizar
e do nexo causal, constata-se que a Corte de origem, soberana na análise das circunstâncias
fáticas da causa, concluiu pela responsabilidade civil da recorrente porque o dano ambiental,
consistente na construção de duas casas, piscina e campo de futebol na APP, teve início quando
ela detinha a concessão da Usina Hidrelétrica de Ilha Solteira, e para se rever tal entendimento
seria necessário o reexame de matéria fático-probatória, o que atrai o óbice da
("
Súmula 7/STJ
A
. Nesse sentido:
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial" )

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO
AMBIENTAL. CONCESSIONÁRIA. RESPONSABILIDADE. REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
INVIABILIDADE
[...]
3. Ação civil pública em que se apura dano ambiental manifesto na
mortandade de peixes em Lagoa, "mediante o lançamento de efluentes
contaminados em período não chuvosos."
4. A Corte estadual, soberana na análise do elementos fático-probatórios dos
autos, considerou ser de responsabilidade da ré, ora agravante, o lançamento
de esgoto descrito na inicial, pouco importando se houve nexo de causalidade
com a mortandade de peixes, visto que "o lançamento contínuo de efluentes
diretamente na Lagoa", com forte mau cheiro, descumpria os termos do
contrato de concessão firmado com o Município.
5. Dissentir das conclusões alvitradas na origem, impõe o reexame do acervo
probatório e nova interpretação das cláusulas contratuais, providências
sabidamente vedadas no âmbito do apelo nobre em face do teor das Súmulas 5
e 7 desta Corte, assim enunciadas respectivamente: "A simples interpretação
" e "
de cláusula contratual não enseja recurso especial
A pretensão de simples
".
reexame de prova não enseja recurso especial
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
AREsp n. 2.242.619/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
)
25/9/2023,
2/10/2023.
Documento eletrônico VDA55949922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:41
Código de Controle do Documento: d3d80092-1b5d-44a7-8323-bdfe45ce4f04

PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
AMBIENTAL.
CONSTRUÇÃO DE USINA HIDRELÉTRICA. CONCESSIONÁRIA DE
SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO DE
CAUSALIDADE ENTRE AS OBRAS DA REQUERIDA E OS DANOS
CAUSADOS À AUTORA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
[...]
IV - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem analisou a
controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados
à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o
reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do
STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja
recurso especial".
V - Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em
conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide o disposto no
enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do
recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou
no mesmo sentido da decisão recorrida."
VI - Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
AREsp n. 2.329.096/RO,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
21/8/2023,
23/8/2023.

Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA55949922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:41
Código de Controle do Documento: d3d80092-1b5d-44a7-8323-bdfe45ce4f04

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.478.072 / SP
Número Registro: 2023/0340346-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00011122820094036124 11122820094036124
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CESP COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO
ADVOGADOS : PEDRO ACIOLI WERNER - RJ166030
LARA PORTUGAL DA ROCHA - SP296822
LUCIANA MARIA GIL FERREIRA - SP268496
ADRIANA ASTUTO PEREIRA - SP389401
AGRAVANTE : RIO PARANÁ ENERGIA S/A
ADVOGADOS : MARCELO DURÃES TUDE - RJ213141
ALEXANDRE ABBY - SP303656S
AGRAVANTE : INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: CESP COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO
ADVOGADOS : PEDRO ACIOLI WERNER - RJ166030
LARA PORTUGAL DA ROCHA - SP296822
Documento eletrônico VDA56500030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:43:45
Código de Controle do Documento: 69ff54af-b4bb-4619-af0e-b5ed6a27490e

LUCIANA MARIA GIL FERREIRA - SP268496
ADRIANA ASTUTO PEREIRA - SP389401
AGRAVADO
: RIO PARANÁ ENERGIA S/A
ADVOGADOS : MARCELO DURÃES TUDE - RJ213141
ALEXANDRE ABBY - SP303656S
AGRAVADO
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: LUCIMARA DAL SANTOS DA SILVA
INTERES.
: MUNICIPIO DE SANTA FE DO SUL
INTERES.
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO AMBIENTAL - DANO AMBIENTAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CESP COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO
ADVOGADOS : PEDRO ACIOLI WERNER - RJ166030
LARA PORTUGAL DA ROCHA - SP296822
LUCIANA MARIA GIL FERREIRA - SP268496
ADRIANA ASTUTO PEREIRA - SP389401
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: RIO PARANÁ ENERGIA S/A
ADVOGADOS : MARCELO DURÃES TUDE - RJ213141
ALEXANDRE ABBY - SP303656S
INTERES.
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
INTERES.
: LUCIMARA DAL SANTOS DA SILVA
INTERES.
: MUNICIPIO DE SANTA FE DO SUL
INTERES.
: UNIÃO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
30/04/2026
06/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e Francisco Falcão votaram
com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Impedido o Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56500030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:43:45
Código de Controle do Documento: 69ff54af-b4bb-4619-af0e-b5ed6a27490e

Documento eletrônico VDA56500030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:43:45
Código de Controle do Documento: 69ff54af-b4bb-4619-af0e-b5ed6a27490e